Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-85.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Falha na prestação de serviço - aplicação da Legislação Consumerista - Pedido de indenização por danos morais devido à demora injustificada para autorização de internação e transfusão de sangue – Comprovada necessidade de celeridade na internação diante da urgência do quadro clínico - paciente idoso - Manutenção do quantum arbitrado pelo Juízo de primeiro grau - Majoração dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Falha na prestação de serviço - aplicação da Legislação Consumerista - Pedido de indenização por danos morais devido à demora injustificada para autorização de internação e transfusão de sangue – Comprovada necessidade de celeridade na internação diante da urgência do quadro clínico - paciente idoso - Manutenção do quantum arbitrado pelo Juízo de primeiro grau - Majoração dos honorários sucumbenciais - Recurso Improvido.